Tribunal: TJES
Processo: 0026102-96.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-04-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0026102-96.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. TEMA 102/STJ. TEMA 1338/STJ. SÚMULA 414/STJ. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por Marlan Indústria e Comércio Ltda. contra acórdão que negou provimento à apelação e manteve sentença que validou a citação por edital em execução fiscal, sob o fundamento de que a tentativa de citação por oficial de justiça no domicílio fiscal do devedor restou infrutífera, com certificação de que este se encontrava em local incerto e não sabido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não exigir o esgotamento de diligências em bancos de dados públicos antes da citação por edital, à luz do art. 8º da Lei nº 6.830/80 e do Tema 102/STJ; (ii) estabelecer se seria cabível a suspensão do processo em razão do Tema Repetitivo 1338/STJ; e (iii) determinar se há necessidade de manifestação expressa sobre os dispositivos legais indicados para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem função integrativa e destinam-se exclusivamente a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito do julgado.

A contradição apta a ensejar embargos é a interna, verificada entre proposições inconciliáveis da própria decisão, não se configurando pela divergência entre o entendimento adotado no acórdão e a jurisprudência ou a interpretação defendida pela parte.

O acórdão embargado enfrenta expressamente a questão do esgotamento de diligências, ao reconhecer como válida a citação por edital após tentativa frustrada de citação por oficial de justiça no domicílio fiscal do devedor, com base na Súmula 414/STJ e no dever do contribuinte de manter atualizado seu cadastro fiscal.

O colegiado afasta a exigência de realização de diligências ilimitadas em bancos de dados quando há certificação de que o executado se encontra em local incerto e não sabido, entendendo suficientes as providências adotadas no caso concreto.

A pretensão de aplicação do Tema 1338/STJ, com pedido de suspensão do processo após o julgamento da apelação, caracteriza inovação recursal e tentativa de modificação do resultado do julgamento, incompatível com a via estreita dos embargos declaratórios.

O art. 1.025 do CPC consagra o prequestionamento ficto, de modo que a ausência de menção expressa a cada dispositivo legal invocado não configura omissão quando a matéria jurídica foi devidamente apreciada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar vícios previstos no art. 1.022 do CPC, não sendo meio adequado para rediscutir o mérito da decisão.

A contradição que autoriza embargos declaratórios é interna ao julgado, não se configurando por divergência com jurisprudência ou interpretação normativa defendida pela parte.

É válida a citação por edital em execução fiscal quando frustrada a tentativa de citação por oficial de justiça no domicílio fiscal do devedor, não sendo exigível a realização de diligências ilimitadas para localização do executado.

O prequestionamento ficto previsto no art. 1.025 do CPC dispensa a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados quando a matéria foi apreciada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022, 1.025 e 256, § 3º; Lei nº 6.830/80, art. 8º; CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 414; STJ, REsp 1.103.050/BA (Tema 102); STJ, Tema Repetitivo 1338; TJES, Embargos de Declaração Ap nº 014160190295, Rel. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 02.04.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARLAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que validou a citação por edital na execução fiscal originária.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese:
i)

o
missão
e
c
ontradição
em relação ao Tema 102 do STJ (REsp 1.103.050/BA) e ao art. 8º da Lei nº 6.830/80. Sustenta que o acórdão validou a citação editalícia baseando-se apenas na certidão negativa do Oficial de Justiça, sem exigir o esgotamento de diligências em bancos de dados públicos (Infojud, Renajud, etc.);
ii)
necessidade de manifestação sobre a suspensão do processo determinada pelo Tema Repetitivo 1338 do STJ, que versa sobre a obrigatoriedade de consultas a cadastros de órgãos públicos antes da citação por edital à luz do art. 256 do CPC; e
iii)
fins de prequestionamento dos dispositivos legais apontados (Art. 8º da LEF; Art. 5º, LIV e LV da CF; Art. 256, § 3º do CPC).

Devidamente intimado, o Município de Vitória apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0026102-96.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARLAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
MARLAN INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.
em face do v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo a sentença que validou a citação por edital na execução fiscal originária.

Em suas razões recursais, a embargante alega, em síntese:
i)

o
missão
e
c
ontradição
em relação ao Tema 102 do STJ (REsp 1.103.050/BA) e ao art. 8º da Lei nº 6.830/80. Sustenta que o acórdão validou a citação editalícia baseando-se apenas na certidão negativa do Oficial de Justiça, sem exigir o esgotamento de diligências em bancos de dados públicos (Infojud, Renajud, etc.);
ii)
necessidade de manifestação sobre a suspensão do processo determinada pelo Tema Repetitivo 1338 do STJ, que versa sobre a obrigatoriedade de consultas a cadastros de órgãos públicos antes da citação por edital à luz do art. 256 do CPC; e
iii)
fins de prequestionamento dos dispositivos legais apontados (Art. 8º da LEF; Art. 5º, LIV e LV da CF; Art. 256, § 3º do CPC).

Devidamente intimado, o Município de Vitória apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Seguindo, entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Já em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

Assim, trata-se de uma ilogicidade do
decisum
, e conforme ensina o jurista Fredie Didier Jr. revela-se quando “traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AU SÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N° 54 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DISTINGUISHING ENTRE DANO MORAL E DANO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE MENCIONADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. A contradição, portanto, constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência.
2) Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos, porquanto tal mácula somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgado
s. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

A embargante sustenta haver contradição e omissão ao argumento de que o acórdão não observou o entendimento do STJ quanto ao esgotamento de diligências. Todavia, a contradição que autoriza os embargos é a interna, verificada entre as proposições do próprio julgado (fundamentação e dispositivo). A suposta divergência entre a conclusão do acórdão e a jurisprudência de tribunais superiores ou a interpretação da lei constitui matéria de mérito recursal, desafiável por via própria, e não defeito de expressão do julgado.

O acórdão embargado foi claro e expresso ao adotar a tese de que a tentativa frustrada de citação por Oficial de Justiça no domicílio fiscal do devedor, com a certificação de que este se encontra em local incerto e não sabido, autoriza a citação por edital. O julgado fundamentou-se no dever do contribuinte de manter seu cadastro atualizado e na Súmula 414 do STJ, consignando expressamente:

“Considera-se válida a citação por edital em execução fiscal quando a diligência por oficial de justiça no endereço do domicílio fiscal do devedor resulta infrutífera (...) não sendo exigível do exequente a realização de inúmeras diligências para localização do executado.”

Portanto, a questão do esgotamento de meios foi devidamente enfrentada, tendo este Colegiado entendido que as diligências realizadas foram suficientes para o caso concreto, afastando a exigência de buscas infinitas em bancos de dados quando há desídia do contribuinte na atualização cadastral. O fato de a decisão ser contrária ao interesse da parte ou à sua interpretação do precedente vinculante não configura omissão.

Quanto à alegação referente ao Tema 1338 do STJ e o pedido de suspensão, melhor sorte não assiste à recorrente. O acórdão resolveu a lide com base na legislação específica e na jurisprudência consolidada até o momento do julgamento (Súmula 414/STJ). A pretensão de aplicar suspensão processual em sede de embargos de declaração, após o julgamento do mérito da apelação, denota nítido caráter de inovação recursal e tentativa de alteração do resultado do julgamento.

Depreende-se, assim, que a embargante pretende, pela via transversa, a rediscussão da matéria julgada, manifestando seu inconformismo com o resultado, o que é vedado nesta estreita via recursal.

Por fim, no que tange ao prequestionamento, ressalto que o art. 1.025 do CPC consagrou a figura do prequestionamento ficto, considerando incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, ainda que os embargos sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior entenda haver erro, omissão, contradição ou obscuridade. Desse modo, tendo a matéria jurídica sido apreciada, é desnecessária a menção expressa a cada dispositivo legal invocado.

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
DIDIER Jr. Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nulitatis,
incidentes de competência originária de tribunal. 13 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)